Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721222-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fabiola Dantas da Silva pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em julgamento de embargos de declaração, suspendeu o cumprimento individual da sentença oriunda da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por considerar provável que, no ensejo do julgamento colegiado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o pedido venha ser julgado procedente para desconstituir o julgado exequendo, ante a inexistência de dotação orçamentária no período retratado no título judicial. Nas razões recursais, a agravante sustenta inexistir óbice ao prosseguimento do processo, uma vez que, segundo alega, na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a tutela de urgência postulada objetivando a suspensão dos cumprimentos individuais de sentença do título formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferida. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. Os autos foram distribuídos a este Relator eventual, ante o afastamento do ilustre Desembargador Aiston Henrique de Sousa na data da distribuição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, considerando-se que a violação do direito retratada pelo título judicial exequendo ocorreu há mais de dez (10) anos, o sobrestamento do feito enseja retardamento ainda maior do pagamento da quantia certa postulada que é perseguido no cumprimento de sentença, em evidente violação ao direito à prestação jurisdicional em tempo razoável. Além disso, a pretensão recursal encontra amparo em reiterado entendimento jurisprudencial, inexistindo, em princípio, fundamento jurídico para a suspensão da fase executiva quando mantidos hígidos os efeitos e atributos do título judicial exequendo. Observe-se que, no AI no 0718735-97.2025.8.07.0000, o relator natural, Desembargador Aiston Henrique de Sousa, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal, em face da decisão precedente – de indeferimento da suspensão do processo fundamentada na afirmada causa prejudicial externa (ARC 0735030-49.2024.8.07.0000) –, por considerar que a tese de inexistência de dotação orçamentária como óbice ao pagamento da dívida importaria em “reexame da questão que já está albergada pela coisa julgada” (decisão de ID no 71806469, do AI no 0718735-97.2025.8.07.0000), bem como, por não vislumbrar a incidência, no caso em exame, do Tema 864, do excelso STF. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela para determinar o prosseguimento do processo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator